Tribunal: TJDFT
Processo: 0718228-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718228-10.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0718977-24.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: GLEISI HELENA HOFFMANN AGRAVADO: TARCISIO LEHMKUHL, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO Encaminhe-se, novamente, a carta precatória via malote digital. Alerto a parte agravante que, caso ocorra nova devolução por ausência do pagamento das custas (ID 55023341, pág. 65), o feito será extinto sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora